Tribunal: TCU
Processo: 015.994/2013-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 962/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 015.994/2013-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.315/2017-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.316/2017-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.314/2017-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.637/2020-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 021.313/2017-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Centro de Educação Popular da Area Itaqui-bacanga (03.636.634/0001-23); Ney Jorge Silva Passinho (XXX.090.553-XX); Ricardo de Alencar Fecury Zenni (XXX.355.341-XX) 1.3. Recorrente: Ney Jorge Silva Passinho (XXX.090.553-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Maranhão 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Relatora da deliberacao recorrida: Ministra Ana Arraes 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: José Henrique Cabral Coaracy (912/OAB-MA) e outros, representando Ricardo de Alencar Fecury Zenni; Jorge Bezerra Ewerton Martins (8238/OAB-MA) e outros, representando Ney Jorge Silva Passinho. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.10.1. com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei n. 8.443/1992, conhecer do recurso de revisão interposto por Ney Jorge Silva Passinho contra o Acórdão 10964/2015-TCU-Segunda Câmara ; 1.10.2. sobrestar o processo até a manifestação de mérito do Poder Judiciário nos autos do Agravo de Instrumento 1.037.305-69.2019.01.0000, quando deverá ocorrer o levantamento do sobrestamento determinado pelo Acórdão 2143/2020-TCU-Plenário ; e 1.10.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.